Tribunal: TJDFT
Processo: 0735123-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735123-09.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G. M. F., F. A. D. S. D. M. D. F. APELADO: F. A. D. S. D. M. D. F., G. M. F. DECISÃO Trata-se de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido a Gabriela Moreira Feijó na sentença. A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) alega a necessidade de revogação do benefício, sob o fundamento de que Gabriela Moreira Feijó exerce o cargo de Advogada da União e auferiu renda no montante de R$ 44.120,26 (quarenta e quatro mil, cento e vinte reais e vinte e seis centavos) no mês de agosto de 2024, de acordo com informações obtidas no Portal da Transparência. Gabriela Moreira Feijó defende que suporta elevados gastos com o seu tratamento de saúde apesar da renda auferida com o cargo de Advogada da União em suas contrarrazões. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade de justiça a Gabriela Moreira Feijó despeito da inexistência de comprovação documental da sua situação de hipossuficiência financeira. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] Destaco que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e demais despesas processuais, sem prejuízo de sustento próprio ou da família, deve ser comprovada. Há elementos concretos que indicam a ausência dos referidos pressupostos legais. A Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) informou nos autos que Gabriela Moreira Feijó exerce o cargo de Advogada da União e auferiu renda no montante de R$ 44.120,26 (quarenta e quatro mil, cento e vinte reais e vinte e seis centavos) no mês de agosto de 2024, de acordo com informações obtidas no Portal da Transparência. Esse valor é incompatível com a finalidade do benefício da gratuidade da justiça. Ela não contrapõe o dado sobre a renda auferida, porém alega que suporta gastos elevados para o tratamento de sua saúde. A propositura de ação que objetiva o custeio de tratamento médico de custo elevado pelo plano de saúde, por si só, não caracteriza situação de hipossuficiência financeira da parte para arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência ou de sua família. Gabriela Moreira Feijó não juntou aos autos elementos comprobatórios do pagamento de despesas extraordinárias com sua saúde a despeito de suas alegações. Não comprovou, portanto, a sua incapacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. Ante o exposto, revogo a concessão do benefício da gratuidade da justiça a Gabriela Moreira Feijó. Intime-se Gabriela Moreira Feijó para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Preclusa a decisão, retifique-se o cadastro da parte Gabriela Moreira Feijó nos autos para retirar a anotação da gratuidade da justiça. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.